Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-58.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bem imóvel – Compra e venda – Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Ação de consignação em pagamento – Demanda de devedor em face de empresas que afirmavam serem legítimas credoras - Sentença de procedência - Recurso da corré – Causa de pedir que deriva de contrato de compra e venda e cessão de créditos imobiliários firmado entre as rés – Discussão

Ementa:
Bem imóvel – Compra e venda – Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Ação de consignação em pagamento – Demanda de devedor em face de empresas que afirmavam serem legítimas credoras - Sentença de procedência - Recurso da corré – Causa de pedir que deriva de contrato de compra e venda e cessão de créditos imobiliários firmado entre as rés – Discussão que não envolve a garantia fiduciária contida no pacto - Matéria que se insere na competência comum das Colendas Câmaras de Direito Privado, deste TJSP – Autos originalmente direcionados à Colenda 2a Câmara de Direito Privado, em distribuição livre – Existência, porém, de agravo de instrumento anteriormente julgado pela Colenda 19a Câmara de Direito Privado, deste TJSP, em ação de exigir contas envolvendo as empresa rés, na qual se discute o mesmo contrato objeto desta demanda - Redistribuição – Cabimento.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002077-58.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JARDIM
AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL
ESTATE CREDIT, ANDREIA CRISTINA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ADILSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002077-58.2018.8.26.0058 -Voto no
2
41.906
Apelação no 1002077-58.2018.8.26.0058
Comarca: Agudos
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Jardim Aeroporto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Breof Real
Estate Credit; Andreia Cristina Ribeiro e outro
Classificação: Bens móveis Consignação em pagamento
EMENTA: Bem imóvel
Compra e venda
Contrato de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia -
Ação de consignação em pagamento Demanda de devedor em
face de empresas que afirmavam serem legítimas credoras -
Sentença de procedência - Recurso da corré Causa de pedir que
deriva de contrato de compra e venda e cessão de créditos
imobiliários firmado entre as rés Discussão que não envolve a
garantia fiduciária contida no pacto - Matéria que se insere na
competência comum das Colendas Câmaras de Direito Privado,
deste TJSP
Autos originalmente direcionados à Colenda 2a
Câmara de Direito Privado, em distribuição livre Existência,
porém, de agravo de instrumento anteriormente julgado pela
Colenda 19a Câmara de Direito Privado, deste TJSP, em ação de
exigir contas envolvendo as empresa rés, na qual se discute o
mesmo contrato objeto desta demanda - Redistribuição

Cabimento.
Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de consignação em pagamento ajuizada por Andreia Cristina Ribeiro e
Adilson da Silva em face de “Jardim Aeroporto Empreendimentos
Imobiliários Ltda.” e “Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Breof Real Estate Credit”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para declarar extinta a obrigação dos autores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002077-58.2018.8.26.0058 -Voto no
3
relação às parcelas depositadas nos autos, bem como declarar a ré “Breof
Estate Credit (FIDT Breof)” a credora do montante consignado em Juízo,
relativo às prestações do contrato de venda e compra de imóvel urbano
com pacto de alienação fiduciária, do lote no 12, da quadra C, matrícula
12.536, do Cartório de Registro de Imóveis de Agudos.
Ante a sucumbência das rés quanto ao pedido
consignatório, ficaram ambas condenadas ao pagamento das custas
processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre os valores depositados nos autos. Haja vista a sucumbência de
“Jardim Aeroporto” em face de “Breof Estate Credit (FIDT Breof)” no
tocante ao pedido de levantamento, ficou aquela condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a
esta, fixados em 10% do valor atualizado da causa - fls. 562/565.
Aduz a corré “Jardim Aeroporto” que a sentença carece de
integral reforma, a teor das razões encartadas às fls. 592/622.
Contrarrazões às fls. 623/633 e 644/647.
Distribuídos os autos à Colenda 2a Câmara de Direito
Privado, o apelo não foi conhecido por decisão monocrática de relatoria da
eminente Desa. Rosângela Telles, ao fundamento de que a ação versa sobre
questões relativas à legitimidade, transferência de créditos e da garantia
fiduciária, nos termos do art. 5o, III.3, da Resolução 623/2013, deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002077-58.2018.8.26.0058 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, com determinação de remessa a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado III, compreendida entre a 25a e a 36a, vindo os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Demanda ajuizada ao argumento de que os autores
adquiriram o bem imóvel, lote no 12, da quadra C, no empreendimento
“Bem Viver”, através de instrumento particular de compra e venda de
imóvel urbano com pacto de alienação fiduciária em garantia e outras
avenças, em 31.01.2013, mediante pagamento de 150 parcelas mensais de
R$ 1.014,93 à empresa “Jardim Aeroporto” (fls. 17/38).
Afirmaram que a partir de agosto de 2018 a corré “Breof
Real Estate” passou a lhes enviar boletos de cobrança ao argumento de que
seria a legítima credora dos valores ajustados.
Ante ao pagamento em dia de todas as parcelas e em dúvida
para quem efetuar a quitação, ajuizaram a presente ação consignatória.
As empresas rés firmaram entre si diversos instrumentos
particulares de cessão de créditos imobiliários e outras avenças, figurando
a “Jardim Aeroporto” como cedente e a empresa “Breof” como
cessionária, motivo pela qual essa última alegava ser a legítima credora,
enquanto a primeira, em recuperação judicial, afirmava que os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002077-58.2018.8.26.0058 -Voto no
5
haviam sido rescindidos.
A controvérsia envolve discussão sobre os contratos
firmados entre as partes, mas não acerca das garantias.
Assim sendo, salvo melhor Juízo, a competência recursal
toca a todos os grupos de Câmaras da Seção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, da Resolução no 623/2013:
“Serão da competência comum das Subseções da Seção de Direito
Privado todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não
sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça”,
modificação introduzida pela Resolução no 693/2013.
Porém, dispõe ainda o art. 105, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal, que “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.”
Verifica-se, conforme narrado pela corré “Breof” em sede
de contestação, que há ação de exigir contas ajuizada pela corré/apelante e
outras em face da empresa corré/apelada na qual há discussão acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002077-58.2018.8.26.0058 -Voto no
6
contratos de cessão de créditos imobiliários firmados entre as partes, entre
eles o que é objeto desta consignatória.
Na ação de exigir contas a Colenda 19a Câmara de Direito
Privado já teve conhecimento da demanda em razão do julgamento do
agravo de instrumento no 2256982-89.2018.8.26.0000, ocorrido em
20.03.2019.
Tendo em vista que o feito foi distribuído de forma livre à
primeira relatora sorteada, em 16.12.2019, e por entender ser o assunto de
competência comum, salvo melhor juízo, a 19a Câmara de Direito Privado
estaria preventa.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino sejam
os autos redistribuídos à Colenda 19a Câmara de Direito Privado.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica